Tribunal: TJBA
Processo: 0513639-40.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513639-40.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JORGE BEZERRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

ACÓRDÃO QUE AFASTOU O PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA
1258.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

COM A

MANUTENÇÃO

DO

JULGADO

ANTERIOR.

I-
Em apreciação conjunta aos Recursos Especiais
(REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258),
a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça fixou a
s
seguinte
s
tese
s
jurídica
s
:
“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

II- O acórdão recorrido não violou o precedente qualificado acima referido, pois consignou que
a inobservância
das formalidades do art. 226 do CPP “
não afasta a autoria delitiva que esteja comprovada por outros meios de prova.”

III- Assim, o entendimento esposado no acórdão referido coaduna-se perfeitamente com
a seguinte tese fixada no Tema 1258:
“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

IV- Na hipótese, a vítima sobrevivente já conhecia a identidade do Apelante. Declarou que o Acusado
é
a mesma pessoa que matou o seu irmão, em data pretérita aos fatos. Revelou que esteve na delegacia por diversas vezes, entregando aos policiais fotografias do Acusado, fornecendo informações sobre a sua identidade e levando testemunhas oculares do fato, no intuito de que
o Apelante
fosse investigado e punido pelo homicídio de seu irmão. Aduziu
, ainda, que acompanhou as redes sociais do Acusado (
facebook
), logo após a morte do seu irmão.

V- No dia dos fatos, a vítima estava em uma barbearia, cortando o cabelo, quando o Apelante apareceu. Relata que o Acusado olhou-o de forma minuciosa, como quem queria se certificar de que ele era o alvo, e atirou à queima-roupa. Vale a transcrição: “(...)
Neste dia eu estava na barbearia, (...) quando o cabeleireiro já estava finalizando o corte, ele se aproximou e chegou de uma hora para outra, eu pensei que era uma brincadeira, ele apontou a arma (...).
O barbeiro me perguntou: ‘Irmão, você conhece?’. Eu disse: ‘Esse cidadão, ele matou meu irmão no ano passado.’
Quando eu falei, só deu tempo de eu dizer (inaudível), ele atirou, falhou a primeira vez, a segunda vez falhou, a terceira vez falhou. Na quarta, o barbeiro abriu uma porta que dá acesso à casa dele, ele correu, eu não ia ficar. Eu me levantei, no quarto estampido pegou em mim, eu fui socorrido. Esse rim meu foi dilacerado (...)” (Link constante do ID 83390467).
Assim, a vítima esteve frente a frente com o Acusado, o que possibilitou o seu reconhecimento inequívoco.

VI-
Ademais, a testemunha Antonio Pereira Duque reconheceu o Apelante, presente à audiência, como a pessoa que entrou em seu estabelecimento comercial (barbearia) e atirou na vítima por diversas vezes,
conforme se depreende do seu depoimento constante do Sistema PJe Mídias
.

VII- Destarte, não é hipótese onde o Acusado somente foi reconhecido por fotografias constantes da delegacia.
Consoante o próprio paradigma (Tema 1258), é d
esnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

VIII- Em contrarrazões de recurso especial, a D. Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos, Dr.ª W
anda
V
albiraci
C
aldas
F
igueiredo,
entendeu pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

IX
-
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

COM A

MANUTENÇÃO

DO

JULGADO

ANTERIOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0513639-40.2018.8.05.0080
, em que figura como Apelante
JORGE BEZERRA LIMA

e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DECORRENTE DE

RECURSO ESPECIAL,
EM
MANTER
O ACÓRDÃO RECORRIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15